Tribunal: TJBA
Processo: 8007679-11.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007679-11.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO MÉDICO
. SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. SITUAÇÃO QUE IMPLICA EM CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
PRECEDENTES
DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A irresignação apelatória reside tão somente na possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

2. Nos termos da Súmula nº 421 do STJ, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, no caso, o Estado da Bahia.
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8007679-11.2022.8.05.0039
, em que figuram, como apelante, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado, o
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Jorge Barretto

Relator